Tribunal: TJDFT
Processo: 0035121-98.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0035121-98.2015.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JAIR ANTONIO GUIMARAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de execução por quantia certa movida por JAIR ANTÔNIO GUIMARÃES contra o DISTRITO FEDERAL. Conforme petição do exequente de ID 24874191, já foram apresentadas as planilhas de cálculos do débito pelas partes e também pela Contadoria Judicial nos autos dos embargos à execução de número 0003432-02.2016.8.07.0000. O exequente e o executado concordaram com os valores, respectivamente, em 2.7.2021 e 13.7.2021, operando-se a preclusão quanto à discussão do débito em epígrafe. Portanto, a impugnação apresentada pelo executado no ID 28594234 destes autos, em 27.8.2021, é ineficaz, prevalecendo a homologação dos cálculos, bem como a respectiva expedição dos precatórios, a serem realizadas em sede dos embargos à execução. Assim, em virtude da impossibilidade de prosseguir com a realização de cálculos já finalizados, indefiro a impugnação de ID 28594236. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador